Tribunal: TJSP
Processo: 2061610-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança visando manter em funcionamento estabelecimento comercial e prestador de serviços automotivos nos termos do artigo 2o, § 1o, item 3, da Portaria Municipal no 4.890, de 23 de março de 2020, lastreada no Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020 – Possibilidade – Liminar deferida com as restrições necessárias à prevenção do contágio pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança visando manter em funcionamento estabelecimento comercial e prestador de serviços automotivos nos termos do artigo 2o, § 1o, item 3, da Portaria Municipal no 4.890, de 23 de março de 2020, lastreada no Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020 – Possibilidade – Liminar deferida com as restrições necessárias à prevenção do contágio pelo COVID-19 – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau, que levou em consideração a legislação vigente e as inúmeras consequências decorrentes da suspensão da atividade empresária da agravada – R. Decisão mantida.

Recurso improvido.